Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PENAL. denunciação caluniosa e calúnia. prescindibilidade de instauração formal de inquérito policial ou termo circunstanciado à subsunção ao tipo penal de denunciação caluniosa. rejeição da queixa-crime, na medida em que o delito (CP, art. 339) se processa mediante ação penal pública incondicionada, a cargo do ministério público. RECURSO IMPROVIDO.
I. Queixa-crime proposta por M.E.B.J. em desfavor de F.T.F. (mãe do bisneto da querelante), na qual relata que a querelada teria, falsamente, registrado ocorrências policiais (n. 3.330/2020-2, n. 62.401/2020-2 e 79.852/2020-1), em razão da suposta prática de crimes de ameaça em 15.6.2020 e em 18.6.2020, e de contravenção penal de perturbação da tranquilidade em 31.7.2020.
II. Apelação interposta pela querelante contra a decisão que, ao acolher a manifestação do Ministério Público, rejeitou a queixa-crime, em razão de as condutas atribuídas à querelada se amoldarem ao tipo penal de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Alegações recursais centradas na subsunção dos fatos ao tipo penal de calúnia, uma vez que não teria se configurado hipótese de denunciação caluniosa, por ausência, até então, de qualquer investigação da autoridade policial.
III. O delito de denunciação caluniosa é formado pela fusão da infração penal de calúnia (CP, art. 138) acrescido da conduta de informar à autoridade pública o cometimento de crime ou contravenção penal e a sua respectiva autoria, dando causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa. Trata-se, pois, de crime contra a Administração da Justiça, que, mediatamente, também visa tutelar a honra da pessoa atingida e a liberdade de quem teve contra si a injusta imputação de crime. Em vista disso é que se processa mediante ação penal pública incondicionada, a cargo do Ministério Público.
IV. Registra-se que, conforme a doutrina majoritária, a expressão “investigação policial”, prevista no tipo penal do artigo 339 do Código Penal, deve ser compreendida como qualquer diligência da autoridade policial destinada a apurar uma infração penal. Mostra-se prescindível, pois, a instauração formal de inquérito policial ou de termo circunstanciado. Ademais, eventual exigência de inquérito policial à subsunção ao crime de denunciação caluniosa teria sido exigida expressamente pelo tipo penal, notadamente após as modificações realizadas pela Lei 10.028/2000 no caput do art. 339 do Código Penal (Masson, Cleber. Direito Penal: Parte Especial, arts. 213 a 359-H. 8a edição. São Paulo: Forense, 2018).
V. No caso concreto, a conduta da querelada de registrar boletins de ocorrência policial em desfavor da querelante por si só vincula a autoridade policial a adotar procedimentos investigativos com vistas à apuração das infrações penais e da sua autoria, a configurar, portanto, o cometimento, em tese, do delito de denunciação caluniosa, e não o de calúnia.
VI. Assim, diante da falta pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, Art. 395, II).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5o).